Tribunal: TJMT
Processo: 1015032-16.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015032-16.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio, Busca e Apreensão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL RODRIGO REINALDO LOTUFO - CPF: 038.177.161-09 (ADVOGADO), EDESIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 402.175.918-25 (EMBARGANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGADO), MARCOS CESAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 487.255.011-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR VIA CARTA REGISTRADA – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “MUDOU-SE” – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PRINCÍPIO DA BOA FÉ CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – MORA NÃO CARACTERIZADA – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

1. A notificação extrajudicial enviada para o endereço constante do contrato, mas, devolvida pelo motivo “mudou-se”, caracteriza o esgotamento dos meios para localização do devedor.

2. O esgotamento dos meios para localização do devedor permite a realização do protesto do título e a sua intimação por edital, de modo a constituí-lo em mora.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDESIO DIAS DOS SANTOS
representado por
MARCOS CESAR SOARES DE OLIVEIRA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de n. 1027738-39.2020.8.11.0041, proposta por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

Para tanto, o agravante alega que a mora não foi devidamente constituída, uma vez que a notificação extrajudicial retornou “ao remetente” sem a assinatura do recebedor.

Afirma que, com a ineficácia da notificação extrajudicial, seria imprescindível o protesto do título – esgotamento dos meios -, bem como sua comprovação no momento da propositura da demanda.

Dessa forma, aduz que o agravado não preencheu os requisitos necessários para propositura da busca e apreensão, devendo, portanto, a ação ser extinta com a consequente restituição do bem ao agravante.

Liminar de efeito suspensivo indeferida à id. 99133976.

Contrarrazões apresentadas à id de n. 101839462.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cinge-se a controvérsia ao acerto da decisão que deferiu o pedido liminar pleiteada por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda, determinando a Busca e Apreensão do veículo marca Chevrolet, modelo S10 ADV FD2, ano/mod.2018/2019, cor prata, álcool/gasolina, placa QOH 1914/MG, depositando-o com o requerente.

Pois bem.

Nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, é requisito da ação que tem por objeto a busca e apreensão de bem fiduciariamente alienado, a constituição do devedor em mora. Em outras palavras, a referida ação não encontra cabimento apenas pelo simples inadimplemento, sendo necessária a constituição do devedor em mora.

Esse entendimento é sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

STJ Súmula nº 72
- A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Com efeito, da minuciosa análise dos autos, verifica-se que apesar de a instituição financeira agravada ter procedido ao envio da notificação ao endereço constante do contrato, cuja qual foi devolvida pelo motivo “mudou-se”, não houve o posterior protesto do devedor.

Como cediço, embora seja dispensável o recebimento pessoal da correspondência pelo devedor, torna-se necessário que a instituição financeira promova outra forma de notificação pessoal, no caso, com o protesto do título, que não se verifica nos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "MUDOU-SE" – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE MANTER O CADASTRO ATUALIZADO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL – ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO – NECESSIDADE DE PROTESTO POR EDITAL – NÃO REALIZAÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA – PRECEDENTES – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

A notificação extrajudicial enviada para o endereço constante do contrato, embora devolvida pelo motivo “mudou-se”, caracteriza o esgotamento dos meios para localização do devedor, em razão da boa-fé contratual configurada na obrigação do devedor de manter atualizado o seu cadastro.

O esgotamento dos meios para localizar o devedor permite a realização do protesto do título e a sua intimação por edital, para constituí-lo em mora.
(N.U 1008896-74.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NA AVENÇA - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "MUDOU-SE" – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE MANTER O CADASTRO ATUALIZADO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL – ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - NECESSIDADE DE PROTESTO POR EDITAL – NÃO REALIZAÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE - SÚMULA 72 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.

A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço constante na avença mas devolvida pelo motivo "mudou-se" é suficiente para que se considerem esgotados os meios de localizá-lo, e, assim, permitir o protesto por edital, em observância ao princípio da boa-fé contratual.

"Admite-se, ainda, que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal, em razão de não ter sido o réu encontrado no endereço indicado no contrato." (AgInt no AgRg no AREsp 664.661/MS)
. (N.U 1002006-76.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020)

Assim, diante do desacerto da decisão agravada, merece acolhida a súplica recursal.

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão de base que deferiu a busca e apreensão do veículo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021